Tribunal: CARF
Processo: 19515.720957/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720957/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.928 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 30/09/2012 a 31/12/2012
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ. FALTA DE RECOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE DCTF.
Cabível o lançamento fiscal na hipótese em que a Contribuinte informa saldo a
pagar de IRPJ em DIPJ, mas não efetua o respectivo recolhimento, e nem o
declara em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DCTF.
Em razão da falta de declaração em DCTF, os valores devidos devem ser
exigidos de ofício, acompanhados da multa proporcional de 75%, nos termos
da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte , mantendo o
crédito tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720957/2017-51
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Trata o presente processo de Impugnação ao Auto de Infração de fls. 349 a 355,
lavrado contra a pessoa jurídica em epígrafe, por meio do qual é exigida a importância de R$
5.302.321,20, a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) incidente sobre fatos
geradores ocorridos em 30/09/2012 e em 31/12/2012, apurado segundo as regras do regime de
Lucro Real trimestral. Ao Imposto lançado foi acrescida multa de ofício de 75% e juros de mora
legais.
O Auto de Infração referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
que guarda conexão com os mesmos fatos, e que foi apurada no mesmo procedimento fiscal,
encontra-se no processo no 19515.720958/2017-03.
No Auto de Infração referente ao IRPJ, ora sob exame, a exigência fiscal
encontra-se assim discriminada:

As razões apontadas pela Autoridade Fiscal para efetuar o lançamento estão
expostas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 343 a 348.
Basicamente, a Autoridade Fiscal constatou que, na DIPJ original apresentada em
27/06/2013 (fls. 4 a 78), a Contribuinte apurou saldo a pagar de IRPJ no 3o e 4o trimestres de
2012, nos montantes de R$ 3.720.183,35 e R$ 3.558.063,74, respectivamente, mas não declarou
esses valores em DCTF, e nem procedeu ao seu recolhimento.
Em 27/02/2015, a Contribuinte foi intimada a apresentar seu Contrato Social e a
comprovar os recolhimentos referentes ao período fiscalizado (fls. 2 e 3). Consta nos autos
resposta apresentada pela Contribuinte em 24/03/2015 (fl. 78), na qual afirma que "vem
respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar os documentos solicitados". No
entanto, nas folhas seguintes do processo, somente se encontram anexados os documentos de fls.
79 a 100, que correspondem a cópias dos atos constitutivos da Contribuinte e de uma procuração
outorgada ao Sr. Mario Camarozano.
Depois de cientificada do início da fiscalização, a Contribuinte apresentou em
11/04/2015 a DIPJ retificadora de fls. 101 a 159. Na referida declaração, não há saldo a pagar de
IRPJ no 3o trimestre de 2012 e, em relação ao 4o trimestre, consta saldo a pagar de R$
80.694,43.
Esses novos resultados decorrem de alterações na Demonstração de Resultados,
que foram sintetizadas pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação da seguinte forma:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Mais de um ano depois, em 19/05/2016, a Contribuinte foi intimada a esclarecer
os valores que compuseram o pedido de parcelamento previsto na Lei no 12.996, de 2014,
relativamente ao 3o e 4o trimestres de 2012 (fls. 161 e 162). Nessa oportunidade, a Autoridade
Fiscal fez referência aos valores declarados na DIPJ original, e informou que "nos sistemas
internos da Receita Federal não consta DCTF referente ao tributo IRPJ".
Em 03/06/2016, a Contribuinte requereu dilação de prazo (fl. 160).
Em 16/06/2016, foi novamente intimada a esclarecer a insuficiência de
recolhimentos, fazendo-se mais uma vez referência aos valores declarados na DIPJ original (fls.
243 a 245).
Em 20/06/2016, a Contribuinte apresentou a resposta de fls. 163 a 166,
acompanhada dos documentos de fls. 167 a 242, por meio da qual informa que apresentou
retificadora em 11/04/2015 para corrigir erro em sua contabilidade. Informa que o valor
declarado na DIPJ retificadora é o que consta em pedido de parcelamento da Lei no 12.996, de
2014, e, por fim, afirma que a divergência encontrada pela Autoridade Fiscal decorre do fato de
que a analise da fiscalização teve por base a DIPJ original, quando na verdade a informação
correta estaria na DIPJ retificadora.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Em 04/07/2016 (fls. 246 a 248), a Contribuinte foi intimada a apresentar o
LALUR referente aos trimestres do ano de 2012, o razão das contas de despesa, balancetes
trimestrais, e demonstrativos de apuração da base de cálculo do IRPJ. Além disso, foi intimada a
justificar a diferença entre valores apurados em DIPJ original e retificadora, nos seguintes
termos:

Em 12/07/2016, a Contribuinte requereu dilação de prazo (fl. 249).
Posteriormente, apresentou LALUR, DRE, balancetes de verificação e balanço patrimonial,
referentes ao período fiscalizado (fls. 249 a 263).
Em 01/09/2016 (fls. 264 a 266), a Contribuinte foi intimada a esclarecer como
eram efetuados os lançamentos contábeis originais, referentes à conta "Receitas Diversas", que
apresentou saldo final de R$ 26.667.896,61 no 3o trimestre de 2012, e de R$ 27.892.738,10 no
4o trimestre de 2012. Adicionalmente, foi intimada a esclarecer por que essa conta foi zerada no
balancete retificado.
Em 20/09/2016, a Contribuinte requereu dilação de prazo, de modo que, em
26/09/2016, foi reintimada nos mesmos termos da intimação anterior (fls. 267 a 269).
Em resposta datada de 29/09/2016 (fls. 270 a 274), a Contribuinte esclareceu que
a conta "Receitas Diversas" foi utilizada para registrar créditos referentes a tributos incidentes
nas compras para revenda, nos seguintes termos:
- Os lançamentos de ICMS, PIS, COFINS e Substituição Tributária a recuperar,
estavam sendo feitos em contas que caracterizam receitas, sendo elas: Crédito de Pis, Crédito de
Cofins, Crédito de ICMS e Crédito por Substituição Tributária. O resultado da soma desses
créditos nas referidas contas, é o que compreende os saldos informados na conta "Receitas
Diversas".
Os lançamentos contábeis utilizados eram:
Do reconhecimento do crédito:D) ICMS a Recuperar (Conta do ativo) C) Crédito
de ICMS (Conta de resultado)
Da baixa do crédito contra o valor a recolher: D)ICMS a Recolher (conta do
passivo) C)ICMS a Recuperar (conta do ativo)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Às fls. 272 a 274, em anexo à resposta do dia 29/09/2016, encontra-se acostado o
razão de diversas contas relacionadas a operações com mercadorias.
Em 19/10/2016 (fls. 275 a 277), a Contribuinte foi intimada a apresentar o
Registro de Apuração do ICMS e a Demonstração do Resultado das Contas Contábeis Analíticas
referentes ao período fiscalizado. Além disso, foi intimada a esclarecer as divergências
apresentadas entre a DIPJ original e a retificadora, em relação ao resultado do exercício apurado
no 3o e 4o trimestres de 2012.
Em resposta protocolada no dia 19/12/2016 (fls. 278 a 342), a Contribuinte
apresentou os documentos solicitados e os seguintes esclarecimentos:
DOS ESCLARECIMENTOS
Conforme informado anteriormente, os lançamentos dedutivos de ICMS, Cofins,
Pis e ICMS Substituição Tributária que deveriam ser lançados na conta contábil de impostos a
recuperar, estavam erroneamente sendo lançados nas contas que caracterizavam Receitas
Diversas de Crédito, gerando, portanto, um resultado acima da realidade em relação aos fatos
apurados.
Deste modo, tão logo constatado os erros contábeis e fiscais de lançamento, a
contribuinte não mediu esforços para saná-los, procedendo inclusive com a substituição do
escritório contábil responsável pelas falhas até então identificadas.
Assim, mediante contração de um novo escritório contábil deu-se inicio a um
novo processo de verificação, conciliação e retificação das obrigações contábeis e fiscais
anteriormente apresentadas referente o ano de 2012.
Com efeito, após o levantamento concreto de toda movimentação contábil do
referido período, no que diz respeito, compras, vendas e apuração dos impostos e despesas,
novas composições foram alcançadas, uma vez que na contabilização anterior não foram
consideradas a totalidade das notas fiscais de compras e vendas, assim como, a devida dedução
dos impostos apurados e do produto vendido, cuja conta contábil é de extrema importância para
apuração do resultado final que ensejará em lucro ou prejuízo do período.
Para uma melhor compreensão, cumpre relatar quais são as principais alterações
na escrituração contábil digital de 2012 (erroneamente apresentada), no qual se frise foi realizado
há multo tempo (desde 2012) e o correto que se encontra ativo (retificado) como forma de
corrigir o erro da contabilidade.
A escrituração contábil original - erroneamente apresentado - continha erro nos
lançamentos operados, que resultou no aumento da Receita mediante inclusão dos impostos
dedutivos, acumulando, portanto, um lucro totalmente desproporcional à realidade dos fatos.
Já a escrituração contábil - correta e válida para os dias atuais - foi corrigido os
lançamentos, que por consequência veio alterar as contas contábeis de resultado do ano de 2012,
para um saldo mais condizente às operações da empresa.
Desta forma, tendo em vista o erro formal dos lançamentos contábeis a retificação
de todas as obrigações anteriormente informadas, quais sejam; DIPJ e ECD - Escrituração
Contábil Digital, se fez necessária, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

[...]
Dessa maneira, justifica-se os ajustes de exercícios anteriores realizados na
escrituração contábil digital e DIPJ devido aos erros identificados após o fechamento do
exercício que não poderiam ser atribuídos a exercícios subsequentes.
Ademais a notificação em questão intima o contribuinte para prestar
documentos/esclarecimentos sobre supostas divergências encontradas na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ no ano-calendário de 2012. referente
ao tributo de IRPJ e ainda, para que informe se estes valores são os mesmos parcelados junto ao
programa da Lei n.° 12.996/2014.
Primeiramente, cumpre informar que as divergências apontadas por esta
fiscalização são decorrentes das analises da DIPJ original (entregue em 27/06/2013 - Recibo
22.68.44.53.61-52), sendo que, houve apresentação de retificadora para o mesmo período
(Entregue em 11/04/2015 - Recibo 42.17.37.67.44-99 - Doc. 1).
Na retificadora em questão, o Contribuinte corrigiu o erro em sua contabilidade,
declarando corretamente a IRPJ do período e, oferecendo a sua tributação através do
parcelamento da Lei 12.996/2014.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Assim, com base na DIPJ retificadora do ano-calendário de 2012, foi declarado a
IRPJ devido pelo contribuinte, que perfaz o seguinte débito:

Foi com base nos valores acima, que reconhecendo o débito incluiu no
Parcelamento da Lei 12.996/2014, realizando sua adesão e antecipações (Doc. II) nos termos
disciplinado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.064/2015.
Conforme pode se verificar dos comprovantes de pagamentos aqui juntados, o
Contribuinte se encontra em dia com suas prestações.
Ocorre que, por não se encontrar processada a DIPJ retificadora (Recibo
42.17.37.67.44-99), os débitos não se encontravam entre os elegíveis no sistema da Consolidação
da Receita Federal, o que resultou no pedido de "revisão de consolidação dirigido a este órgão, o
qual se encontra pendente de analise (Doc. III).
Contudo, conforme pode se verificar os pagamentos estão sendo realizados
mensalmente, conforme estipulado pela Lei 12.996/2014, estando atualmente aguardando a
formalização da consolidação pela Secretaria da Receita Federal.
Dessa forma, conclui-se que a divergência pontada por esta fiscalização ocorreu
diante da análise da DIPJ original, quando o contribuinte já tinha apresentado declaração
retificadora corrigindo o equivoco decorrente da IRPJ, que resultou no parcelamento de seu
débito perante a Lei 12.996/2014,
No entanto, cumpre ainda esclarecer que novamente se fez necessária a troca do
profissional contábil responsável pela elaboração e entrega das obrigações contábeis, tendo em
vista a constatação de novas divergências apontadas entre a DIPJ retificadora e a ECD -
Escrituração Contábil Digital retificadora do referido ano de fiscalização. Por esse motivo,
pretende a empresa novamente proceder com novo pedido de retificação da Declaração de
Imposto de Renda para que as informações estejam de acordo com escrituração contábil digital
anteriormente retificada.
Por fim, entendido ter esclarecido esta fiscalização, aproveita para ficar a
disposição para prestar demais esclarecimento que se entenda necessário.
Às fls. 286 a 342, em anexo à resposta do dia 19/12/2016, encontram-se acostadas
cópias de folhas de livros do ICMS e de balancetes analíticos referentes ao período fiscalizado.
De posse de todas essas informações, a Autoridade Fiscal assinalou no seu Termo
de Verificação Fiscal o seguinte:
O contribuinte por esta ocasião apresenta cópias do Livro Registro do ICMS,
contendo os valores de entrada, compras e de saídas, vendas, por CFOP.
Analisando o referido Livro verificamos que os valores de vendas e custo dos
produtos correspondem aproximadamente aos da primeira DIPJ e da escrituração original.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Entretanto verificamos que no valor das compras para comercialização deduzidas do lucro bruto
estão incorporados os valores dos impostos (ICMS, COFINS e PIS) que resultou numa
diminuição do Lucro Liquido, que foi compensado pelo lançamento como Receita destes
valores.
14. Assim o contribuinte não conseguiu comprovar que o Lucro apurado na DIPJ
original estivesse incorreto, uma vez que todos os registros mantidos até o inicio da fiscalização
apontam para os números iniciais. Acrescente-se a isto que a pessoa jurídica tem uma existência
continuada, assim é que os saldos dos itens componentes do ATIVO do PASSIVO e do
PATRIMÔNIO LÍQUIDO, existente no final de um período resultará no saldo inicial dos
períodos subsequentes os quais se alterariam necessariamente com as modificações apresentadas.
Desta forma procedemos ao lançamento de oficio para constituição do crédito
tributário devido com os acréscimos legais previstos na legislação.
Por fim, a Autoridade Fiscal apresenta a demonstração dos valores lançados, da
seguinte forma:

Do lançamento fiscal, a Contribuinte teve ciência em 28/09/2017 (fl. 361).
Irresignada, em 26/10/2017, apresentou a Impugnação de fls. 366 a 374, mais anexos.
Preliminarmente, a Impugnante questiona a validade do lançamento que, segundo
seu entendimento, não foi efetuado nos termos do art. 2° da Portaria RFB no 1.687, de 2014.
Sobre essa questão, são os seguintes os argumentos da Impugnante:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO E "REGISTRO DE PROCEDIMENTO FISCAL"
Necessário é ressaltar, a princípio, que o lançamento tem início com base em dois
Registros de Procedimento Fiscal (RPF).
A fim de instrumentalizar os procedimentos para o lançamento de ofício a que se
refere o art. 149 do CTN, o art. 2° do Decreto n. 3.724/01 (com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n. 8.303/14) orienta que esses procedimentos devem ser executados por Auditores
Fiscais mediante prévia expedição de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal:
DECRETO N. 3.724, DE 10 DE JANEIRO DE 2001
Art. 2°. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante
expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

§ 2°. Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento
fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Regulamentando internamente as disposições do Decreto n. 3.724/01, a Portaria
RFB n. 1.687/14 esclarece que entende-se por "procedimento fiscal" a fiscalização, ou seja, a
ação que tenha por objetivo verificar o correto cumprimento de obrigações tributárias podendo
resultar em constituição de crédito tributário:
PORTARIA RFB N. 1.687, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014
Art. 2°. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e ao controle aduaneiro do
comércio exterior administrados pela RFB serão instaurados e executados pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma do art. 7° do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, observada a emissão de:
I - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para
instauração de procedimento de fiscalização;
II - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Diligência (TDPF- D), para
realização de diligência; e
III - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal Especial (TDPF-E), para
prevenção de risco de subtração de prova.
Art. 3°. Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização: ações que tenham por objeto a verificação quanto ao correto
cumprimento das obrigações tributárias por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos
administrados pela RFB, bem como sobre a aplicação da legislação do comércio exterior,
podendo resultar em constituição de crédito tributário, redução de prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), glosa de crédito em
análise de restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação, apreensão de mercadorias,
representações fiscais, aplicação de sanções administrativas ou exigências de direitos comerciais;
Ou seja, o Decreto n. 3.724/01 estabelece o TDPF como um ato administrativo
que ordena, instrumentaliza e respalda o início do procedimento de fiscalização. Assim, se
constata ser documento que, por natureza, tem caráter externo destinado que é a dar ciência ao
próprio fiscalizado, a fim de que verifique (via internet) a autenticidade de ordem de fiscalização
contra ele expedida.
Na busca que se faz dentro do sistema de consulta de normas da Receita Federal,
encontram-se informações sobre o "Registro de Procedimento Fiscal", apenas em normas que
tratam de fiscalização aduaneira, onde é definido o RPF como documento de caráter interno que
registra todas as atividades fiscais desenvolvidas pelos AFRF perante o contribuinte.
Assim, o RPF é documento, de caráter interno, que registra todas as atividades
fiscais desenvolvidas pelos AFRFB junto ao contribuinte, correspondendo a cada procedimento
fiscal instaurado, com o objetivo de viabilizar o acompanhamento e o controle da atuação dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal pelos seus supervisores, de maneira que esses possam
verificar se eles estão cumprindo as normas de regência e, até, para avaliá-los, contendo as
etapas pelos Auditores seguidas ao longo do procedimento.
Vai daí que o foco do RPF é o servidor do Fisco, objeto de monitoramento, e não
o contribuinte fiscalizado.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Havendo certa diferença entre o procedimento utilizado pela Auditoria e aquele
prescrito pelas normas de regência, parece certo que o art. 835 do RIR/99 não se refere ao "RPF"
quando exprime que as declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, por isso se questiona, em sede preliminar, a validade do lançamento que não foi
efetuado nos termos do art. 2° da Portaria RFB 1.687/14.
No próximo tópico de sua Impugnação, a Contribuinte alega que foi espontânea a
apresentação da DIPJ retificadora em 11/04/2015, nos seguintes termos:
RETIFICAÇÃO DAS DIPJ ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
No relatório de encerramento o AFRFB (que assumiu a execução a execução do
trabalho praticamente no seu desfecho sendo todas as intimações anteriores realizadas por outra
auditora, a Sra. Sylvia Ferrari Ribeiro), destaca que o contribuinte apresentou nova DIPJ em 11
de abril de 2014 e que essa declaração retificadora foi transmitida após o início da ação fiscal e
sem prévia autorização de seu responsável.
Parece, nesse ponto, haver uma certa confusão com datas uma vez que alguns
parágrafos antes, nesse mesmo relatório, está anotado que o contribuinte foi intimado, através de
termo lavrado em 25 de fevereiro de 2015, a apresentar documentos à Auditoria Fiscal, termo
que encontra-se acostado na fl. 02 dos autos.
Se o contribuinte tem ciência do início da ação fiscal em 02/2015 a alteração que
tenha sido apresentada em 04/2014, fatalmente a retificadora não foi apresentada a destempo.
Ainda que isso não fosse considerado, o fato de o lançamento ter sido efetuado
sem base em Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal opera outro efeito importante em
relação à exigência.
Conforme ao art. 138 do CTN as alterações de informação prestadas pelo
contribuinte deixam de ser consideradas espontâneas a partir do início de procedimento fiscal
que, como visto na forma dos arts. 2° e 3° da Portaria RFB 1.687/14, se inicia pelos instrumentos
ali descritos, não estando ali relacionado o RPF.
Nesse sentido, o Registro de Procedimento Fiscal não serve para excluir a
espontaneidade nem o direito de o contribuinte retificar informações que anteriormente tenha
apresentado em DJPJ.
De uma forma ou de outra, o débito foi constituído por ato voluntário do próprio
contribuinte e, a partir disso, parcelado.
No item seguinte de sua Impugnação, a Contribuinte contesta a aplicação da multa
de ofício, nos seguintes termos:
NÃO CABIMENTO DE MULTA PUNITIVA - APLICAÇÃO DE MULTA DE
MORA
O lançamento foi acompanhado da exigência de multa punitiva fixada em 75%
conforme o art. 44, inciso I da Lei n. 9.430/96 sobre a totalidade do tributo apurado sob a
acusação de falta de pagamento ou recolhimento. Essa disposição trata da aplicação de
penalidade para casos de lançamento de ofício.
Contudo, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
declaração do contribuinte constitui o crédito tributário e torna dispensável qualquer
procedimento formal do fisco para que o tributo possa ser exigido. A propósito, o Decreto-Lei n.
2.124/84, no art. 5°, §§ 1° e 2°, assim dispõe:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o. O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o. Não pago no prazo estabelecido pela legislação, o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de 20% (vinte por cento) e dos juros de mora devidos,
poderá ser imediatamente inscrito em Dívida Ativa, para efeito de cobrança executiva, observado
o disposto no § 2o do art. 7o do Decreto-Lei 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Nota-se que o legislador, expressamente, dispensou a formalidade do lançamento
pela autoridade fiscal, sendo suprida pelo sujeito passivo através da declaração dos débitos.
Com efeito, não há violação à legislação de regência, porquanto não se vislumbra
o vício previsto no art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96, pois que não houve falta de declaração ou
declaração inexata.
Não se vislumbra no presente caso, fato que enseje aplicação desta norma, não
podendo ser aplicado o lançamento de ofício e a multa ali prevista, posto que não houve
subsunção aos fatos previstos na norma.
Assim, prestada a declaração pelo contribuinte e não pago o tributo no
vencimento, pode o Fisco imediatamente exigir o pagamento, inscrevendo o débito em dívida
ativa e, portanto, a falta de lançamento formal das diferenças alegadas não impede que o débito
seja exigido desde já, sequer por procedimento administrativo.
De qualquer forma, não se deve perder de vista que o débito efetivo (aquele
apurado após a transmissão de declaração retificadora) foi negociado na forma do parcelamento
da Lei n. 12.996/14 conforme informado na manifestação e documentos de fl. 163 e seguintes.
O respectivo termo de adesão ao acordo segue novamente anexado à defesa.
Em se tratando de débito declarado e não recolhido a única multa incidente é a
moratória, a que diz respeito o art. 61 da Lei n. 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1°
de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
No item seguinte de sua Impugnação, a Contribuinte defende a alteração que
promoveu na base de cálculo do IRPJ, nos seguintes termos:
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
A retificação transmitida não foi sem motivo.
Como bem descrito no relatório, relativamente ao terceiro e quarto trimestres de
2012, a contribuinte apresentou originalmente os seguintes dados na apuração do lucro real:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

O montante do lucro real informado é superior àquele apurado pela auditoria e,
por força da consequência, o montante de tributo gerado a partir dessa declaração é bastante
superior àquilo que resulta do próprio auto de infração onde se lança (somados 3o e 4o
trimestres) R$ 5.302.321,20 a titulo de IRPJ e mais R$ 1.913.155,53 sob a rubrica de CSLL:

Se o valor inicialmente declarado resulta em débitos maiores dos que os
constituídos pela própria autoridade fiscal, parece razoável concluir que a declaração retificadora
alterou o valor do lucro tributável porque houve erro nas informações prestadas a princípio.
Esse erro se traduz, principal (mas não exclusivamente), nos valores informados a
título de "outras receitas operacionais", conforme se verifica dos quadros apresentados nas fls. 02
e 03 do relatório de encerramento, embora também existissem equívocos (em valores bem menos
expressivos) em outras rubricas.
As "outras receitas operacionais" que foram somadas ao lucro tributável na DIPJ
original somavam créditos de tributos não cumulativos como o ICMS, além da contribuição ao
PIS e da COFINS na modalidade não cumulativa apurados na forma da Lei n. 10.637/02 e Lei n.
10.833/03.
Os outros pontos modificados o foram com base em uma contabilidade que foi
refeita e, embora se acuse que o contribuinte "não conseguiu comprovar que o lucro apurado na
DIPJ original estivesse incorreto, uma vez que todos os registros mantidos até o início da
fiscalização apontam para os números iniciais", o exame da apuração resumida da base de
calculo constante nos quadros das fls. 344/345 mostra que a receita de revenda de mercadoria foi
pouco modificada, sendo diminuída no terceiro trimestre (de R$ 151.727.558,05 para R$
123.843.913,01) e mesmo aumentada no trimestre seguinte (de R$ 192.623.739,02 para R$
192.667.156,53).
Isso demonstra que apesar de haver erros, também, no que tange à soma da receita
de revenda, esses não foram determinantes para modificar o IRPJ e a CSLL apurados entre a
declaração original e a retificadora.
A fim de demonstrar, sem margem para dúvidas, os pontos equivocados entre uma
e outra DIPJ, a contribuinte está desenvolvendo uma auditoria cujo resultado será trazido aos
autos em tempo para ser apresentado ainda antes do julgamento em primeira instância, certo de
que não é possível iniciar e encerrar esse tipo de trabalho no prazo a que se refere o art. 15 do
Decreto n. 70.235/72.
Sobre a correção que excluiu o valor dos créditos dos tributos não cumulativos da
conta "outras receitas operacionais", basta lembrar que isso é uma determinação constante do art.
3°, § 10 da Lei n. 10.833/03 e entendimento reiteradamente exposto em soluções de consulta:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Art. 3°. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
...
§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita
bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.
Créditos. Base da cálculo. O valor do crédito, calculado de acordo com a
legislação própria, a ser descontado do valor apurado das contribuições para o PIS e a Cofins
com base na sistemática não- cumulativa, não compõe a base de cálculo do IRPJ das pessoas
jurídicas sujeitas ao regime de tributação pelo lucro real. (SRRF, 1a Região, Solução de Consulta
107, de 30 de maio de 2007.
CRÉDITOS DE PIS E COFINS O valor dos créditos apurados de acordo com a
legislação própria, a serem descontados das contribuições devidas para o PIS e a Cofins na forma
não-cumulativa, não constitui receita brut a tributável pelo IRPJ, servindo somente para dedução
do valor devido dessas contribuições. (SRRF, 6a Região, Solução de Consulta 215, de 16 de
agosto de 2005)
Isso porque o critério material da hipótese de incidência do imposto de renda,
constante no art. 43 do CTN, é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda, nos seguintes
termos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Renda é, assim, todo acréscimo patrimonial, todo ingresso líquido, em bens
materiais, imateriais ou serviços avaliáveis em dinheiro, periódico, transitório ou acidental, de
caráter oneroso ou gratuito, que importe um incremento líquido do patrimônio de determinado
indivíduo, em certo período de tempo.
Por óbvio, créditos de tributos não significam incremento líquido de patrimônio e,
por conta disso, o art. 41 da Lei n. 8.981/95 estabelece que os tributos e contribuições são
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência, ou seja, são
dedutíveis no período de apuração em que ocorrerem seus fatos geradores. Por óbvio que a
mesma regra se aplica à CSLL, também por força do art. 131 da IN-RFB 1.700/17.
Deve ser levado em conta, também e por pertinente ainda que por analogia, o
recente entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 574.706/PR na
assentada de 15 de março último, ao definir que "faturamento" (base de cálculo ainda mais ampla
do que aquela aplicada ao IRPJ e à CSLL) não pode compreender o valor devido a título de
ICMS.
Por fim, deve ser ressaltado que há divergência nos cálculos uma vez que o
demonstrativo simples do DRE anexo ao relatório fiscal mostra, diversamente do que é apontado
pela Auditoria, que os valores dos créditos de PIS/COFINS e ICMS são retirados do custo.
Portanto, nesse ponto, não há nenhuma incorreção na conduta da contribuinte ao
pretender corrigir (ainda antes da abertura de qualquer tipo de procedimento fiscal excludente de
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

espontaneidade) informações equivocadamente prestadas na DIPJ original, ao contrário, tal
medida era necessária a partir do momento que se apura (conforme a auditoria que está em fase
de produção e será trazida aos autos) que existiam erros que impactavam de maneira dramática
na apuração do lucro real.
No item final de sua Impugnação, a Contribuinte apresenta seus pedidos nos
seguintes termos:
PEDIDO
Ante o exposto e já comprovado, bem como do que se demonstrará pela posterior
juntada de auditoria, respeitosamente REQUER-SE:
(a) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do lançamento efetuado com
base em instrumento de controle interno que não daria à Auditoria Fiscal respaldo para exigência
de ofício, nem para excluir a espontaneidade;
(b) que se considere válida a transmissão da DIPJ ocorrida em 11 de abril de
2014, retificadora que corrigiu as informações sobre o valor dos débitos de IRPJ e CSLL após a
devida revisão interna da contabilidade e da apuração do lucro real no período;
(c) a partir do entendimento do item anterior, e em se tratando de débito
constituído por ato voluntário do próprio contribuinte, seja anulado, além do lançamento de
ofício, a multa punitiva de 75% aplicada;
(d) na hipótese de se julgar válida a opção pelo lançamento de ofício, que seja
reconhecido, na forma das normas mencionadas, que créditos do ICMS e das contribuições ao
PIS e a COFINS não cumulativas não devem fazer parte da apuração do lucro real, portanto,
sobre esses valores não pode incidir tanto o IRPJ quanto a CSLL.
(e) reconheça-se, mais, que a apuração do lucro real deve seguir os moldes
utilizados na apuração do lucro real conforme a declaração retificadora.
Termos em que,
Pede Deferimento.
Por oportuno, registre-se que, até o momento, não houve qualquer pedido de
juntada de documentos posterior à apresentação da Impugnação.
Por ocasião do julgamento de primeira instância a 6a Turma da DRJ/FNS, em
sessão realizada no dia 16 de fevereiro de 2018, proferiu o acórdão no 07-41.331, julgando
improcedente a impugnação.
Irresignada com o acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário
repetindo as mesmas razões já apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele eu conheço.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Da análise do recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente não apresenta
novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para sustentar os
argumentos apresentados.
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 144, §12, I, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.
Conforme relatado, a Contribuinte autuada apresentou a Impugnação de fls. 366 a
374, por meio da qual (i) requer o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal; (ii) alega
que a DIPJ retificadora deve ser admitida em razão de sua espontaneidade; (iii) se insurge contra
a imposição da multa de ofício; e (iv) defende a alteração que promoveu na base de cálculo do
IRPJ.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sua Impugnação, a Contribuinte alega que, no presente caso, o lançamento
teve início com base em Registro de Procedimento Fiscal (RPF), de caráter interno, de modo que
a falta de expedição de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), de caráter
externo, tornaria nulo o lançamento fiscal.
Sua argumentação se amparou em disposições da Portaria RFB no 1.687, de 2014,
então vigente, que estabelecia normas para a execução de procedimentos fiscais no âmbito da
Receita Federal do Brasil.
De fato, o procedimento fiscal sob exame se iniciou a partir da expedição de um
RPF, tendo como escopo a revisão interna da DIPJ 2013 (AC 2012) da Impugnante, conforme
expressamente consignado pela Autoridade Fiscal no Termo de Intimação cientificado em
27/02/2015 (fl. 2).
Ocorre que, em se tratando de revisão interna de declarações, não há necessidade
de expedição de TDPF, conforme dispensa expressamente prevista no art. 10 da mesma Portaria
RFB no 1.687, de 2014, abaixo reproduzido:
Art. 10. O TDPF não será necessário nas hipóteses de procedimento fiscal:
[...]
IV – relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de
penalidade pela falta ou atraso na sua apresentação (procedimentos de malhas fiscais);
Portanto, estando o procedimento em conformidade com as normas
procedimentais vigentes, de se rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento fiscal, suscitada
pela Impugnante.
ALEGAÇÃO
DE
ESPONTANEIDADE
NA
ENTREGA
DA
DIPJ
RETIFICADORA
Seguindo com sua Impugnação, a Contribuinte alega espontaneidade por ocasião
da apresentação da DIPJ retificadora.
Iniciando sua argumentação, a Impugnante afirma que, no relatório de
encerramento da fiscalização, a Autoridade Fiscal teria afirmado que a retificadora havia sido
entregue em 11/04/2014, de modo que a entrega seria espontânea, afinal, a primeira intimação
lhe fora cientificada em 27/02/2015.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

No entanto, diversamente do que afirmou a Impugnante, a Autoridade lançadora
não cometeu tal engano, conforme se verifica no excerto abaixo, extraído do Termo de
Verificação Fiscal, com destaque ora acrescido (fl. 344):

De toda sorte, ainda que a Autoridade Fiscal tivesse cometido esse equívoco, fato
é que a retificadora foi entregue em 11/04/2015, após a ciência da primeira intimação, em
27/02/2015, e é com base nessa realidade que o presente caso deve ser apreciado.
Ainda no mesmo tópico, a Impugnante novamente se refere à ausência do TDPF
para afirmar que estava espontânea quando da apresentação da DIPJ retificadora. Nesse sentido,
afirma que "conforme o art. 138 do CTN as alterações de informação prestadas pelo contribuinte
deixam de ser consideradas espontâneas a partir do início de procedimento fiscal que, como visto
na forma dos arts. 2° e 3° da Portaria RFB 1.687/14, se inicia pelos instrumentos ali descritos,
não estando ali relacionado o RPF".
A questão da ausência do TDPF já foi superada. Agora interessa saber se o art.
138 do CTN é tão restritivo como supõe a Impugnante. Em outras palavras, será mesmo que a
espontaneidade da Contribuinte somente seria excluída mediante a instauração de procedimento
fiscal inaugurado por um TDPF?
Vejamos o que dispõe a respeito o parágrafo único do art. 138 do CTN, abaixo
reproduzido com destaque acrescido:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa
de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Como se nota, o CTN não é tão restritivo como defendeu a Impugnante, de modo
que, quanto à matéria que foi objeto do lançamento, restou mesmo excluída sua espontaneidade
no momento da ciência do primeiro Termo de Intimação Fiscal, em 27/02/2015.
Ademais, ainda que a entrega da DIPJ tivesse sido espontânea, como a pretensão
era reduzir os valores que haviam sido declarados anteriormente pela própria Contribuinte, não
haveria nenhum impedimento para a condução de procedimento de fiscalização idêntico ao que
se verificou no presente caso. Em outras palavras, na hipótese em que o contribuinte reduz
drasticamente os valores que já havia informado como devidos, não se pode pretender que a
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Administração Tributária fique impedida de realizar as verificações que compõem o núcleo das
suas prerrogativas. Ainda mais quando os débitos estão presentes em declaração com caráter
meramente informativo, como é o caso da DIPJ.
Por fim, considerando todo o empenho demonstrado ao longo de mais de dois
anos de fiscalização, e considerando ainda que os valores lançados são diferentes (menores) que
os informados na DIPJ original, pode-se concluir que a Autoridade Fiscal não se apegou de
modo intransigente aos valores originalmente declarados. Muito ao contrário. A Autoridade
Fiscal claramente considerou a possibilidade de os valores originalmente declarados realmente
estarem equivocados. No entanto, depois de inúmeras intimações, e de posse de vários elementos
da escrituração contábil e fiscal da Contribuinte, a Autoridade Fiscal entendeu que os equívocos
apontados pela Fiscalizada não seriam suficientes para provocar as alterações estampadas na
DIPJ retificadora.
IMPOSIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Em item dedicado à multa de ofício de 75%, a Impugnante alega que tal
imposição é indevida, haja vista que o IRPJ é tributo sujeito a lançamento por homologação, de
modo que sua declaração constituiu o crédito tributário, podendo-se cogitar, no máximo, a
aplicação da multa de mora de 20%. Quanto a essa alegação, cumpre esclarecer que a DIPJ é
uma declaração meramente informativa, que não possui o efeito de constituição do crédito
tributário. Como bem se sabe, esse é o efeito típico da DCTF.
Efetivamente, no presente caso tem-se que, na DIPJ original, a Contribuinte
declarou saldo a pagar de IRPJ no 3o e 4o trimestres de 2012, nos montantes de R$ 3.720.183,35
e R$ 3.558.063,74, respectivamente. No entanto, como não declarou esses valores em DCTF, e
nem procedeu ao seu recolhimento, foi intimada a apresentar os esclarecimentos necessários,
quando então providenciou a entrega de uma DIPJ retificadora zerando o débito do 3o trimestre,
e reduzindo significativamente o do 4o. Intimada a esclarecer os motivos da alteração, no curso
de um procedimento que se estendeu por mais de dois anos, a Contribuinte apresentou respostas
que não conseguiram convencer a Autoridade lançadora, o que ensejou a lavratura do Auto de
Infração ora combatido, em que se exige R$ 2.602.328,35 e R$ 2.699.992,85, a título de IRPJ
referente ao 3o e ao 4o trimestres de 2012, respectivamente.
A questão envolvendo os valores lançados é o tema do próximo item da
Impugnação. Por ora, pode-se concluir que, em razão da falta de declaração em DCTF, o
lançamento fiscal teve que ser efetuado. Por isso mesmo, caso os valores lançados sejam
mantidos, no todo ou em parte, a exigência da multa de ofício proporcional de 75% encontra
respaldo na legislação de regência.
Quanto ao valor referente ao 4o trimestre (R$ 80.694,43), que estaria parcelado
segundo a previsão da Lei no 12.996, de 2014, de se ressaltar que a Contribuinte somente
requereu a inclusão desse débito no parcelamento em 24/09/2015 (fls. 376 a 378), muito tempo
após ter ingressado com o pedido original, em 01/12/2014 (fl. 375). Desse modo, considerando
que o pedido de inclusão do débito no parcelamento foi apresentado muito tempo após o
encerramento do prazo previsto na Lei no 12.996, de 2014, caberia à Contribuinte comprovar
que seu pedido realmente produziu o efeito pretendido.
Ante o exposto, não podem ser acolhidas as alegações referentes à improcedência
da imposição da multa de ofício de 75%.
BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Conforme relatado, em sua Impugnação, a Contribuinte observa que o lucro real
informado na DIPJ original é superior ao que foi apurado pela Autoridade Fiscal.
Isso é verdade. E também é verdade que o lucro real apurado pela Autoridade
Fiscal é bem superior ao que foi informado na DIPJ retificadora, conforme abaixo demonstrado:

Diante dessas diferenças, a Impugnante conclui que, "se o valor inicialmente
declarado resulta em débitos maiores dos que os constituídos pela própria autoridade fiscal,
parece razoável concluir que a declaração retificadora alterou o valor do lucro tributável porque
houve erro nas informações prestadas a princípio".
E a Impugnante continua sua argumentação nesse sentido, afirmando que "esse
erro se traduz, principal (mas não exclusivamente), nos valores informados a título de outras
receitas operacionais". Ainda segundo a Impugnante, "as outras receitas operacionais que foram
somadas ao lucro tributável na DIPJ original somavam créditos de tributos não cumulativos
como o ICMS, além da contribuição ao PIS e da COFINS na modalidade não cumulativa".
Quanto a essa alegação, a Autoridade Fiscal se posicionou da seguinte forma no
seu Termo de Verificação: "[...] verificamos que no valor das compras para comercialização
deduzidas do lucro bruto estão incorporados os valores dos impostos (ICMS, COFINS e PIS) que
resultou numa diminuição do Lucro Liquido, que foi compensado pelo lançamento como Receita
destes valores".
Traduzindo o que foi dito pela Autoridade Fiscal, se, de um lado (conforme alega
a Contribuinte), por conta do reconhecimento dos tributos a recuperar incluídos no valor das
compras, ocorreu o aumento indevido do lucro contábil mediante lançamento da contrapartida
em "Receitas Diversas", de outro, ao longo do tempo, esse efeito foi compensado, na
mesmíssima medida, pela dedução do custo das mercadorias vendidas em valor sobreavaliado,
exatamente porque do valor das mercadorias levadas ao estoque não foram descontados os
créditos referentes aos tributos recuperáveis.
A Contribuinte afirma que sua DIPJ original refletia o efeito de lançamentos
contábeis equivocados, registrados no reconhecimento dos créditos referentes a tributos
recuperáveis da seguinte forma:
D) ICMS a Recuperar (Conta do ativo)
C) Crédito de ICMS (Conta de resultado)
De fato, esse não é o procedimento contábil correto, e o efeito de sua adoção é,
justamente, o cômputo indevido de uma receita.
No entanto, há outro efeito decorrente da adoção desse procedimento, qual seja, o
valor pago na compra fica integralmente registrado no estoque de mercadorias. Dessa forma,
quando a mercadoria é revendida, o valor do estoque sobreavaliado é levado a resultado, como
custo, de modo que, para fins de apuração do lucro contábil, esse procedimento contábil, embora
incorreto, é neutro, ressalvadas possíveis diferenças (que não restaram comprovadas) decorrentes
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

do fato de que a apropriação da receita e do respectivo custo não necessariamente ocorreram no
mesmo período de apuração.
Portanto, é forçoso concluir que o erro apontado pela Impugnante não é capaz de
justificar redução tão dramática na base de cálculo do IRPJ, conforme estampada na DIPJ
retificadora.
Ainda assim, a Autoridade Fiscal se empenhou para encontrar a matéria tributável
condizente com a realidade das operações da Contribuinte. Para tanto, foi determinante o exame
dos livros fiscais relativos ao ICMS (fls. 286 a 317). A partir dessa análise, a Autoridade Fiscal
concluiu "que os valores de vendas e custo dos produtos correspondem aproximadamente aos da
primeira DIPJ e da escrituração original", de modo que "o contribuinte não conseguiu comprovar
que o Lucro apurado na DIPJ original estivesse incorreto, uma vez que todos os registros
mantidos até o inicio da fiscalização apontam para os números iniciais".
De fato, a Contribuinte não conseguiu explicar os motivos capazes de justificar
redução tão dramática na base de cálculo do IRPJ, conforme estampada na DIPJ retificadora,
nem mesmo perante esta Autoridade Julgadora. Fez menção a uma auditoria que estaria sendo
realizada, mas, de concreto, nada trouxe até o momento. Por outro lado, os registros nos livros do
ICMS indicam que as receitas e os custos do período são compatíveis com as informações
originalmente apresentadas pela própria Contribuinte.
Por essa razão, a Autoridade Fiscal refez a apuração da base de cálculo do IRPJ,
partindo do mesmo lucro contábil que havia sido informado na DIPJ original. A diferença entre a
base de cálculo do IRPJ estampada na DIPJ original e a que foi apurada pela fiscalização não se
deve a aspectos contábeis, como a Contribuinte acredita, mas se deve, sim, à própria sistemática
da apuração do lucro real (por conta da compensação de prejuízos de períodos anteriores),
conforme evidenciado abaixo:

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido integralmente. Não havendo
que se falar em nulidade do procedimento fiscal por ausência de TDPF, por expressa dispensa
prevista no art. 10 da mesma Portaria RFB no 1.687, de 2014.
Igualmente não há que se falar em denúncia espontânea, tendo em vista que a
DIPJ retificadora foi apresentada após o início do procedimento fiscal. Quanto ao pleito de
substituição de multa de ofício por multa isolada, as alegações da Recorrente carecem de
fundamentação legal, não podendo ser afastada a multa de ofício em casos nos quais os créditos
tributários não se encontravam constituídos antes do início do procedimento fiscal, por força do
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Por fim, quanto ao mérito, a Recorrente não conseguiu explicar os motivos
capazes de justificar redução tão dramática na base de cálculo do IRPJ, conforme estampada na
DIPJ retificadora.
A Recorrente não apresenta nenhum esclarecimento adicional e não instrui o seu
recurso voluntário com documentos capazes de afastar as constatações da autoridade fiscal.
Dessa forma, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantido
o acórdão a quo por suas próprias razões.
Conclusão
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720957/2017-51

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 443
DF CARF MF
Original